Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do Processo: 0714254-96.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): ZAMAS ALVES SIQUEIRA JUNIOR Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 35040299 - págs. 2/9) interposto por ZAMAS ALVES SIQUEIRA JUNIOR em face de r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 35040299, pág. 26), que indeferiu o pleito de suspensão da execução e da prisão domiciliar, além de determinar a realização de exame criminológico (classificatório), de acordo com os arts. 5o e 8o da LEP[1]. Em síntese, a decisão agravada fundamenta que o agravante não se enquadra nas situações que permitem o cumprimento da pena em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, tendo em vista que ele foi condenado por crime praticado com violência ou grave ameaça, conforme definido no Pedido de Providências no. 0007891-31.2018.8.07.0015. Por intermédio de sua Defesa, o agravante sustenta que, dar cumprimento ao mandado de prisão, expedido em desfavor do agravante, traria prejuízos a ele por romper o atual vínculo de emprego, uma vez que ele seria preso antes de analisado o pedido de trabalho externo. Ocorre que, antes do julgamento do feito, a Defesa peticionou (ID 35040299, pág. 55), manifestando o desinteresse no julgamento do feito, tendo em vista que, em “na data de hoje, 02 de maio de 2022 se deu o cumprimento do mandado de prisão relacionado a presente execução, razão pela qual desiste do agravo em execução pela perda do objeto.”. É o relatório do necessário. Passa-se a decidir. Deveras, com o cumprimento do mandado de Prisão 900104113-25 (ID 35040299 – pág. 66), oriundo de condenação nos autos no 0016530-50.2013.8.07.0003 esvaziou o objetivo do presente agravo, o qual visava a suspensão do ato. Portanto, não subsiste interesse processual para o julgamento deste feito, em face da evidente perda do objeto. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de execução penal, com fundamento no inciso XII e XIII do art. 89 do Regimento Interno[2] desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Art. 5o Os condenados serão classificados, segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. Art. 8o O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; XIII - homologar desistências e transações;